Tribunal: TJMT
Processo: 1025844-51.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025844-51.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[REGEANY CRISTINE DE CARVALHO - CPF: 042.032.611-12 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TELEFONIA – INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS PROTETIVOS – JUNTADA DE ÁUDIO OBJETIVANDO COMPROVAR A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE - PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA QUANTO À GRAVAÇÃO DE ÁUDIO - NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - EXTINÇÃO DO PROCESSO – RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO.

1.
Havendo a juntada de áudio com o fito comprovar a relação contratual, com impugnação específica quanto à gravação, imperiosa a necessidade de realização de perícia a qual não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais.

2.
Reforma da sentença para declarar a incompetência dos Juizados Especiais e extinguir do processo com base na complexidade da causa, pela necessidade de perícia no áudio apresentado.

3.
Sentença reformada.

4.
Recurso conhecido e prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e declarou a inexigibilidade do débito questionado, sob o fundamento de que a reclamada não comprovou a contratação dos serviços de telefonia e a origem do débito.

A recorrente sustenta a inexistência da relação jurídica e requer a reforma da sentença para que seja acolhido o pedido de indenização por danos morais.

A reclamada, nas contrarrazões recursais, sustenta que a gravação de áudio colaciona aos autos não pode ser ignorada, haja vista que o documento aliado às telas sistêmicas, relatório de chamadas e faturas, demonstram que houve a contratação da linha e a efetiva utilização dos serviços.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verifica-se nos autos que o juízo a quo não levou em consideração a gravação de áudio juntada pela empresa de telefonia em sede de defesa, todavia, não há parâmetros para que este magistrado afirme que a voz é ou não do Recorrente, havendo a necessidade de perícia especializada para tal desiderato, desta forma, se faz necessária a perícia técnica para comprovar a autenticidade da gravação.

Ressalta-se que os Juizados Especiais foram criados para processar e julgar causas de menor complexidade, de modo que a realização de prova, que dependa de exame pericial, não se coaduna com os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade, que regem a tramitação dos feitos nos Juizados Especiais, tornando-o incompetente para o conhecimento e julgamento das causas que dependam de aludida prova pericial, devendo o processo, portanto, ser extinto sem o julgamento do mérito.

Nesse sentido, cito a jurisprudência da Turma Recursal Única desta Comarca (N.U 1024678-78.2020.8.11.0002, Rel. Dr. Lucia Peruffo, Turma Recursal Única, Julgado em 04/05/2021, publicado no DJE 06/05/2021).

Desse modo, diante da necessidade de realização de perícia em áudio, cujo procedimento é inadmissível em sede de Juizados Especiais, nos termos do Art. 51, inciso II, da Lei n.o 9.099/95, o caso é de reconhecimento da incompetência do juízo e consequente extinção do feito.

Posto isso,
de ofício
,
DECLARO
a incompetência do Juizado Especial Cível, para processar e julgar a presente causa e, via de consequência,
JULGO EXTINTO
o processo,
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
com fundamento no artigo 51, II da Lei n.o 9.099/95.

Por consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo reclamante, ante a sua tempestividade, entretanto, em face ao reconhecimento da incompetência, acima consignada,
declaro prejudicado o objeto do mesmo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022